Tribunal: TJMT
Processo: 1013294-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013294-85.2024.8.11.0000
EMBARGANTE: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADOS: GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA E OUTROS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito.
A repetitiva oposição de embargos declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.
Embargos rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013294-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.990.462/0001-33 (EMBARGANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (EMBARGADO), DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA - CPF: 941.579.441-00 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito.

A repetitiva oposição de embargos declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013294-85.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS:

GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos por
PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, rejeitou anteriores embargos declaratórios, mantendo a suspensão do processo de origem determinada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã.

A parte embargante opõe novamente embargos de declaração, alegando, em síntese: (i) obscuridade quanto à existência ou não de decisão transitada em julgado sobre sua legitimidade ativa, pois o acórdão teria tratado a questão como mera hipótese; (ii) obscuridade quanto à menção à possibilidade de ajuizamento de ação rescisória com base nos arts. 525, §§ 12 e 15, do CPC, considerando tal fundamentação "surreal" e inadequada.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
"cassar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito"
(sic).

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento.

Diversamente do que aduz a parte embargante, o acórdão embargado foi proferido em
estrito cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça
, que cassou julgado anterior por reconhecer a ocorrência de omissão quanto a dois pontos específicos: a inexistência de identidade estrita entre as demandas e a alegação de preclusão da legitimidade ativa.

A Corte Superior não determinou novo julgamento amplo do mérito, mas apenas o suprimento pontual das omissões identificadas, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Em cumprimento a essa determinação, o acórdão ora embargado enfrentou exaustivamente ambas as questões devolvidas.

Quanto à
identidade entre as demandas
, reconheceu expressamente a inexistência de identidade estrita de partes, causa de pedir e pedido, mas demonstrou, com fundamentação autônoma e suficiente, que
a suspensão se justifica pela prejudicialidade aparente
, considerando que ambas as ações versam sobre a
mesma questão jurídica de fundo
: a validade das alienações registrais imobiliárias e a legitimidade ativa da Premium para pleitear sua anulação. Explicitou que o art. 313, V, "a", do CPC não exige identidade estrita, mas sim que a decisão de uma causa seja pressuposto lógico ou influencie decisivamente a solução da outra. Destacou ainda a existência de 67 ações com fundamento comum na mesma cadeia sucessória, todas tramitando perante o mesmo juízo, e invocou o art. 55, § 3o, do CPC, que autoriza a reunião de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes mesmo sem conexão formal.

Quanto à alegação de
preclusão
, o acórdão embargado enfrentou a questão afirmando que, ainda que haja a existência de decisão transitada em julgado sobre a legitimidade ativa nestes autos específicos, a altíssima litigiosidade jurídica instalada sobre a questão de fundo, idêntica em todas as 67 demandas, torna prudente e razoável a manutenção da suspensão. Mencionou ainda a possibilidade,
embora remota
, de desconstituição de eventual coisa julgada por via de ação rescisória, especialmente se a matéria vier a ser submetida ao STF em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos dos arts. 525, §§ 12 e 15, do CPC.

A embargante agora alega
obscuridade
nesses dois pontos, mas o que efetivamente pretende é rediscutir o mérito da fundamentação adotada.

De fato, não há obscuridade alguma na afirmação de que, mesmo admitindo-se por hipótese a existência de coisa julgada, a suspensão permaneceria justificada. Trata-se de técnica argumentativa legítima, que reforça a autonomia e suficiência dos fundamentos adotados: ainda que se acolhesse a premissa mais favorável a embargante, a conclusão permaneceria inalterada em razão dos demais fundamentos.
Essa construção não traduz ambiguidade, mas sim robustez lógica do raciocínio decisório
.

Da mesma forma,
a menção à possibilidade de ação rescisória não constitui fundamentação isolada ou exclusiva, mas sim reforço prudencial dentro de um conjunto argumentativo mais amplo voltado à estabilidade do sistema decisório e à economia processual
.

Nesta senda, o acórdão não se apoiou em hipótese abstrata, mas considerou o contexto concreto de multiplicidade de demandas idênticas e alta litigiosidade, que justificam a cautela de aguardar a definição da questão jurídica pelo STJ antes de prosseguir com 67 ações que poderão ter o mesmo desfecho, de modo que não há qualquer impropriedade ou "surrealismo" nessa fundamentação, ao contrário do que sugere a embargante.

De mais a mais, o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador a obrigação de aderir aos argumentos apresentados pela parte, mas apenas de enfrentá-los de modo suficiente, explicitando as razões de fato e de direito que sustentam a conclusão adotada, sendo que, no caso, o acórdão embargado atendeu plenamente a essa exigência, explicando a relação dos conceitos de segurança jurídica e sistema de precedentes com o caso concreto, demonstrando o motivo concreto de sua incidência, invocando fundamentos específicos relacionados às peculiaridades do caso e enfrentando todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

O que se verifica nos presentes embargos é mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reabrir discussão de mérito sob o rótulo de integração.

A embargante não aponta vício intrínseco no acórdão, mas ataca o conteúdo da fundamentação adotada, discordando das premissas jurídicas que sustentaram a manutenção da suspensão
. Essa insurgência é dirigida ao mérito da conclusão, não à integridade formal do julgado. O pedido formulado nos embargos, de provimento do agravo de instrumento e cassação da decisão agravada, evidencia de forma inequívoca o caráter infringente pretendido, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ademais, trata-se da
recalcitrante
oposição de embargos de declaração no mesmo agravo de instrumento. Anteriormente, houve embargos pretéritos que foram rejeitados, ensejando recurso especial que determinou o retorno dos autos para suprimento de omissões específicas. Agora, novamente há embargos que reiteram substancialmente as mesmas teses, insistindo em questões já exaustivamente enfrentadas e decididas.

Essa conduta caracteriza recalcitrância processual e manifesto intuito protelatório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a oposição de segundos ou terceiros embargos de declaração, reproduzindo argumentos já examinados e rejeitados, traduz mau uso do recurso integrativo e configura intuito protelatório passível de repreensão com a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC. A reiteração de embargos protelatórios, especialmente quando já houve advertência expressa e aplicação anterior de multa, justifica a imposição de sanção mais gravosa.

No caso concreto, o histórico processual evidencia sucessivas tentativas de rediscutir o mérito da suspensão por meio de embargos de declaração, desvirtuando a finalidade do instrumento integrativo e retardando indevidamente a solução jurisdicional. Ademais, a parte embargante foi expressamente advertida anteriormente de que a reiteração das teses afastadas ensejaria a aplicação da sanção do art. 1.026, § 2o, do CPC. Mesmo assim, insistiu em opor novamente embargos com os mesmos argumentos, demonstrando desrespeito às decisões judiciais e utilização abusiva do processo.

Diante desse contexto, impõe-se a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, como medida de repressão ao uso abusivo do instrumento integrativo e de desestímulo à prática processual protelatória.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração e
CONDENO
a embargante ao pagamento de multa de
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Advirto expressamente que a recalcitrância em insistir em possíveis novos embargos de declaração, será penalizada com cumulativas multas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 do CPC), por litigância de má-fé (arts. 80/81 CPC), e nova multa por reiteração de embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026